Tribunal: TCU
Processo: 000.996/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.996/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar da Silva (XXX.512.877-XX); Agostinho Brito de Alvarenga (XXX.689.547-XX); Clomacio Deusdeth Gomes de Lima Filho (XXX.659.192-XX); Francisco Walter (XXX.550.817-XX); Helvio Luiz do Amaral (XXX.883.767-XX); Joao Jose de Andrade (XXX.409.717-XX); Mauricio Carlos Moreira (XXX.546.646-XX); Vitor Cesar Furley dos Santos (XXX.209.087-XX); Volney Bezerril Freire (XXX.797.427-XX); Walter Paulo (XXX.756.247-XX); Weliton Peixoto (XXX.703.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.